Tribunal: STF
Processo: Rcl 94398
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN no Processo 0100685-04.2015.8.20.0116, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 982/PR.
 
O reclamante esclarece que:

1. A presente controvérsia tem origem no regular exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), que, de forma técnica e definitiva, proferiu o Acórdão nº 1577/2012-TC nos autos do Processo nº 014130/2003-TC, julgando as contas de gestão do Sr. Valmir José da Costa, então Prefeito e ordenador de despesas do Município de Tibau do Sul, com a respectiva imputação de multas decorrentes de irregularidades verificadas em sua administração. 
2. Inconformado, o ex-gestor ajuizou a Ação nº 0100685-04.2015.8.20.0116. Embora o juízo de 1º grau tenha julgado o pedido improcedente, a 1ª Câmara Cível do TJRN deu provimento à apelação para anular a condenação do TCE/RN, sob o argumento equivocado de que a Corte de Contas teria usurpado a competência da Câmara Municipal. 
3. O Acórdão da 1ª Câmara Cível do TJRN, ao infirmar o julgamento das contas de gestão realizado pelo Tribunal de Contas, cometeu manifesta e literal afronta à tese com repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 982, a qual declarou inválidas quaisquer decisões judiciais que anulem imputações de débitos ou multas aplicadas pelas Cortes de Contas a prefeitos que atuem como ordenadores de despesas. 
[...]
5. A Vice-Presidente do TJRN deferiu o ingresso do TCE/RN na lide como assistente litisconsorcial do Estado do RN (cf. Decisão de ID 30856132), ao passo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por um dos litisconsortes “em razão da Tese firmada no julgamento dos Temas 157 e 835 do STF”, ignorando solenemente o julgado na ADPF 982. 
6. Dessa feita, tal negativa, desprovida da concessão de qualquer efeito suspensivo, permite que o acórdão reclamado — o qual anulou indevidamente a condenação imposta pelo TCE/RN — produza seus efeitos lesivos de forma imediata, esvaziando o título executivo e paralisando a recomposição do erário municipal, o que evidencia o preenchimento do esgotamento das vias ordinárias e torna ainda mais imperativa a concessão da tutela jurisdicional nesta Reclamação para resguardar a autoridade da ADPF 982  (doc. 1, pp. 1-2).

Sustenta que:

11. A decisão judicial questionada, ao suspender e afastar as sanções aplicadas no Acórdão nº 1577/2012-TC, baseou-se na premissa de que a competência para julgar contas de prefeitos pertenceria exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal, aplicando extensivamente a tese dos Temas 157 e 835 do STF para anular o julgamento técnico da Corte de Contas. 
12. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 982 (Rel. Min. Flávio Dino), assentou categoricamente que os Temas 157 e 835 limitam-se aos efeitos eleitorais (inelegibilidade) e firmou a seguinte tese com eficácia erga omnes: (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas. E, de forma cristalina no item 5 da ementa, definiu que: "São inválidas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções não eleitorais (...)". 
13. A autoridade Reclamada proferiu exatamente o tipo de decisão teratológica que a Suprema Corte interditou. Ao esvaziar a competência sancionatória e técnica do TCE/RN nas contas de gestão de Valmir José da Costa, o Juízo reclamado afrontou o comando vinculante da ADPF 982  (doc. 1, p. 3).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

e. No mérito, a PROCEDÊNCIA do pedido subsistente na presente Reclamação para CASSAR o Acórdão da 1ª Câmara Cível do TJRN proferido no Processo nº 0100685-04.2015.8.20.0116, por flagrante afronta à autoridade da decisão do STF na ADPF 982, restabelecendo a plena validade e eficácia do Acórdão nº 1577/2012-TC do TCE/RN proferido em sede de contas de gestão de Prefeitos ordenadores de despesas e aplicar as correspondentes sanções, independentemente de deliberação do Poder Legislativo Municipal  (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
O reclamante alega ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 982/PR, cuja ementa transcrevo:
 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS PARA O JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITOS QUE ATUEM COMO ORDENADORES DE DESPESAS. PROCEDÊNCIA. 
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) contra decisões judiciais que anularam penalidades impostas a prefeitos municipais, na qualidade de ordenadores de despesas, por Tribunais de Contas estaduais, alegando violação aos princípios republicano e da separação de Poderes. 
2. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas de gestão, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 
3. Os Tribunais de Contas têm competência para julgar contas de gestão de Prefeitos que ordenem despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral. Congruência com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 1.287 (ARE nº 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2023). 
4. A competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de ordenadores de despesas, incluindo prefeitos, é técnica e independente do controle político realizado pelas Casas Legislativas. 
5. São inválidas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções não eleitorais, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/1990. 
6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. 
7. Tese de julgamento: “(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário; (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas; (III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990 (ADPF 982/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 17/3/2025).
 
A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no julgamento da Apelação Cível  0100685-04.2015.8.20.0116, da qual extraio:
 
Cinge-se o mérito recursal em verificar o acerto da sentença que nos autos da Ação Ordinária julgou improcedentes os pleitos iniciais referentes ao reconhecimento da prescrição da ação punitiva de prestação de contas do TCE; a nulidade da intimação do acórdão proferido pelo TCE com a sua desconstituição e consequentemente das multas aplicadas. 
Narram os autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação ordinária de desconstituição de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte contra a parte ré, ora apelada, pleiteando a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 1577/2012-TC proferido pelo Tribunal de Contas do Estado e, consequentemente, e da exigibilidade do crédito e das multas imputadas ao demandante nos autos do processo de prestação de contas referente ao primeiro semestre de 2003 enquanto Prefeito, assim como as inscrições do mesmo nas Dívidas Ativas do Estado e do Município de Tibau do Sul/RN.
Nas razões recursais, a parte apelante defende a incompetência do TCE para julgar as contas referente ao Convênio objeto do presente processo. 
De início, faz-se necessário esclarecer que para o deslinde da questão posta à análise, impõe-se discorrer acerca da competência do Tribunal de Contas do Estado para julgamento das contas públicas. 
Sobre o tema, faz-se necessário ressaltar que conforme orientação firmada na Reclamação n. 14042/RN do Supremo Tribunal Federal, a atuação da referida Corte de Contas se restringe à emissão de parecer opinativo, portanto, sem viés vinculativo. 
Ou seja cabe ao TCE, tão somente, a emissão de parecer prévio sobre as contas do chefe do executivo municipal, seja na fiscalização das contas políticas, seja nas contas de governo, uma vez que a competência para o julgamento das contas de prefeito é exclusiva do Poder Legislativo municipal, conforme estabelece a norma constitucional (Art. 31 da CF). 
Ao exame da jurisprudência advinda do Supremo Tribunal Federal, especificamente o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3715, e nos Recursos Extraordinários nºs 729.744/MG, e 848.826/CE, sob a sistemática da repercussão geral, constata-se ter a Suprema Corte dirimido antiga controvérsia sobre a quem compete apreciar a prestação de contas ofertada pelos prefeitos.
Em tais julgamentos, a Suprema Corte inferiu competir ao Poder Legislativo Municipal, de modo exclusivo, o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo, quer se trate das chamadas contas de governo, quer das contas de gestão, de modo que tal julgamento não se encontra subordinado, vinculado, ao parecer prévio emitido pela Corte de Contas. 
[...]
Nestes termos, conforme entendimento fixado pelo STF, em repercussão geral, a legitimidade para o julgamento das prestações de contras fornecidas pelo Chefe do Executivo municipal compete exclusivamente ao Poder Legislativo, através das Câmaras Municipais, cabendo ao TCE apenas emitir parecer prévio sobre as contas prestadas. 
Assim, no caso dos autos, configurada a legitimidade da Câmara Municipal para julgar as contas públicas do recorrente deve-se desconstituir o acórdão proferido pelo TCE e em consequência reconhecer a irregularidade na formação das CDA’s advindas de tal decisum ante a irregularidade na formação, por carecer do requisito formal da exigibilidade.
[...]
Desta feita, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pleito inicial no sentido de desconstituir o acórdão proferido pelo TCE e em consequência reconhecer a irregularidade na formação das CDA’s advindas de tal decisum ante a irregularidade na formação, por carecer do requisito formal da exigibilidade. 
Por fim, ante a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, devendo recair sobre os réus em igual proporção. 
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do apelo reformando a sentença no sentido de julgar procedente o pleito inicial desconstituindo o acórdão nº 1577/2012-TC proferido pelo TCE e em consequência reconhecer a irregularidade na formação das CDA’s advindas de tal decisum ante a irregularidade na formação, por carecer do requisito formal da exigibilidade. 
É como voto (doc. 8).

No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 982/PR, assentou que compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de gestão de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral. 

Desse modo, verifico que a decisão reclamada, ao afastar a competência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para julgar as contas de gestão do Prefeito do Município de Encanto/RN, está em dissonância com a jurisprudência específica desta Suprema Corte sobre a matéria em análise. 

Neste sentido, cito: Rcl 90.984/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/3/2026; Rcl 92.131/RN, DJe 27/3/2026, e RE 1.341.708/CE, DJe 12/12/2025, ambas da minha relatoria.

Observo que a decisão monocrática que proferi na Rcl 92.131/RN foi mantida por unanimidade na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no Plenário Virtual de 8/5/2026 a 15/5/2026. No entanto, o acórdão ainda não foi publicado.
   
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do entendimento firmado no julgamento da ADPF 982/PR.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao  tribunal reclamado.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator